Tribunal: TJES
Processo: 5000098-45.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000098-45.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RONALDO ADRIANO RODRIGUES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC. A fase instrutória não teve sua imprescindibilidade demonstrada em sede recursal, não se podendo depreender da genérica alegação de necessidade de maior instrução probatória a irregularidade do trâmite empreendido.

2. A unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado, cabendo sopesar tal vício do procedimento administrativo em favor do consumidor. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. A prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não se fez acompanhar pelo cliente, nem observou a contento a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois esta exige, entre outras providências, prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica do medidor, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 129, §7º).

4.
Recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

conhecido
e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000098-45.2022.8.08.0028

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: RONALDO ADRIANO RODRIGUES

JU
I
Z: DR.
AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença id nº 8590141, que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, declarando “a inexigibilidade dos débitos constantes no TOI nº 493928, no valor de R$21.758,53 (vinte e um mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos) referente a cobrança do período de 28/07/2018 a 28/07/2021, bem como no TOI nº 3493930, no valor de R$11.773,14 (onze mil setecentos e setenta e três reais e quatorze centavos), referente a cobrança do período de 28/07/2018 a 28/07/2021”.

Em razões de apelação, afirmou EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em suma, que houve cerceamento de defesa em razão da não produção de prova pericial. Prosseguiu sustentando a validade do procedimento administrativo empreendido, inexistindo falha na prestação do serviço.

A demanda primeva foi ajuizada visando afastar a cobrança realizada por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A relativamente a consumo de energia elétrica supostamente não faturado em razão de irregularidade (“furado por intervenção de terceiros”). Afirmou-se “que num dado momento um funcionário da demandada comparece na unidade consumidora, constata virtual irregularidade, estima unilateralmente o termo inicial da suposta fraude, lançando-lhe um valor pecuniário não menos arbitrário e unilateral”.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que “se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019).

A fase instrutória não teve sua imprescindibilidade demonstrada em sede recursal, não se podendo depreender da genérica alegação de necessidade de maior instrução probatória a irregularidade do trâmite empreendido.

A tal ponto, destaco que, na esteira do entendimento já sufragado por este órgão fracionário em diversas oportunidades, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado, cabendo sopesar tal vício do procedimento administrativo em favor do consumidor.

A prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não se fez acompanhar pelo cliente (id nº 8590012), nem observou a contento a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois esta exige, entre outras providências, prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica do medidor, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 129, §7º).

Outrossim, caberia à EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição, nos termos do artigo 77 da mesma resolução mencionada.

Em razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.